Tribunal: TJMT
Processo: 0000470-26.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000470-26.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANTONIO MIZAEL SILVA SOUZA (APELANTE), MARIA LIVIA DA SILVA GOMES - CPF: 822.966.502-87 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DIREITO A ATENUANTE INOMINADA E AO REGIME INICIAL SEMIABERTO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, APLICAÇÃO DE ATENUANTE E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO -

OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA MEDIANTE MEIO FRAUDULENTO, PELO APELANTE - INDUZIMENTO DA VÍTIMA A ERRO - “GOLPE DO FALSO MÉDICO” - TRANSFERÊNCIA EFETUADA NA CONTA BANCÁRIA DA SOGRA DO APELANTE - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, DA SOGRA E DA COMPANHEIRA DO APELANTE - COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR - JULGADOS DO TJMT -

CONDENAÇÃO MANTIDA - ATENUANTE INOMINADA - APELANTE POBRE - APLICAÇÃO INJUSTIFICADA - ARESTO DO TJMT - REGIME - MAUS ANTECEDENTES REINCIDÊNCIA DO APELANTE - INICIAL FECHADO

JUSTIFICADO - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -

PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

“Não cabe a absolvição do crime de
estelionato
, por alegada falta de
provas
, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam o envolvimento do agente na empreitada criminosa. O fornecimento de conta bancária para recebimento de valores oriundos de utilização de meios fraudulentos, em prejuízo alheio, comprova a
autoria
delitiva.”
(TJMT, AP N.U 0013634-11.2018.8.11.0015)

“A
atenuante inominada
do artigo 66 do Código Penal somente é de ser aplicada quando presente circunstância não prevista expressamente em lei, que demonstre a ocorrência de fato indicativa de menor culpabilidade do agente, não a justificando a singela adução de que se trata de pessoa
pobre
e desempregada.”
(TJMT, N.U 0024179-98.2014.8.11.0042)

“O regime prisional deve ser o fechado, uma vez que o apelado é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’.”
(TJMT, AP N.U 0001495-59.2017.8.11.0048)

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000470-26.2018.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

ANTONIO MIZAEL SILVA SOUZA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por ANTONIO MIZAEL SILVA SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 667450), que o condenou por estelionato a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 171,
caput
, do CP - (fls. 131/137).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“é pobre e a quantia depositada foi utilizada no sustento de seu filho, devendo ser considerada tal circunstância para atenuar a pena, com fundamento no art. 66 do CP”
; 3) faria jus ao regime inicial semiaberto.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, aplicada a atenuante inominada e estabelecido regime inicial semiaberto.

Prequestiona o art. 33 do CP, assim como as Súmulas 440 do c. STJ e 718 e 719 do c. STF (fls. 150/161).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 163/170).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Crime contra o patrimônio. Estelionato. Sentença condenatória. 1) Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Autoria e materialidade suficientemente comprovadas. Vítima que confirma a fraude, eis que, tendo o esposo com problemas de saúde e internado em UTI, efetuou transferência bancária, no valor de R$ 1.500,00, após ter sido ludibriada por meio de uma chamada telefônica de pessoa que se passava por médico do hospital, e que pedia dinheiro para realização de um exame de urgência. Participação do réu, que obteve para si ou para outrem indevida vantagem patrimonial, plenamente evidenciada. Condenação que era mesmo de rigor. 2) Almejado reconhecimento da circunstância atenuante genérica prevista no artigo 66 do CP. Descabimento. Ausência de conjuntura relevante anterior ou posterior à ocorrência da infração. 3) Pleito de abrandamento do regime prisional inicialmente fechado. Não acolhimento. Multireincidência e presença de circunstâncias judiciais negativas. Inaplicabilidade da Súmula 269 do STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – fls. 180/186)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 14 de janeiro de 2017, nesta cidade e comarca de Rondonópo1is/MT, o denunciado ANTONIO MIZAEL SILVA SOUZA obteve para si ou para outrem, vantagem ilícita, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), induzindo em erro a vítima Maria Lívia da Silva Gomes, mediante meio fraudulento.

Infere-se dos autos que, na referida data, por volta das 4h30min, o acusado efetuou uma ligação para a vítima, se identificando como médico plantonista do Hospital de Rio Branco/AC, onde o marido da mesma, Sr. Francisco Cesar de Albuquerque Bardales, estava internado na UTI. Na ocasião, a fim de obter vantagem ilícita, o acusado relatou para a vítima que seu marido precisava ser submetido a um exame de urgência em um laboratório particular, cujo valor a ser pago pelo procedimento era de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e deveria ser transferido para a conta corrente no 013.00.022.041-5, agência no 3119/Tuiuiú, da Caixa Econômica Federal, em nome de Maria Cristina de Paula Machado.

Ocorre que, ludibriada pelo acusado, a ofendida providenciou a transferência do numerário para a referida conta, e somente depois disso, tomou conhecimento, por meio de uma enfermeira do hospital, que havia sido vítima de um golpe e que seu marido não necessitava de nenhum exame.

Diante disso, a vítima procurou a Delegacia e registrou a ocorrência, sendo certo que, durante as investigações policiais, constatou-se que a conta corrente em que o dinheiro foi depositado pertence a uma agência localizada nesta cidade, tendo como titular Maria Cristina de Paula Machado. Apurou-se, ainda, que tal pessoa havia entregue seus dados bancários para a sua filha, Fabiana de Paula Rodrigues, que é ex-mulher do acusado e possui um filho com o mesmo. Pelo que se apurou, o acusado havia pedido os dados bancários à Fabiana para que esta pudesse receber um dinheiro, que supostamente seria depositado por um parente dele, o qual deveria ser utilizado em prol de seu filho. Infere-se que após o depósito bancário, a própria Fabiana sacou o dinheiro e utilizou o mesmo.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO, por sua agente signatária, denuncia ANTONIO MIZAEL SILVA SOUZA como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal [...]
”
(Janine Barros Lopes, promotor de Justiça – fls. 9/10)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] a materialidade do delito que está em apuração nesta ação, é confirmada pelo boletim de ocorrência de fl. 10-V, comprovante de depósito de fl. 11-V e documento de fl. 68, bem como, pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, que é suficiente para sustentar a condenação do réu, pois ficou demonstrado que ele obteve para si e/ou para outrem, vantagem ilícita, induzindo em erro, a vítima Maria Lívia da Silva Gomes, mediante meio fraudulento, consistente na prática do ato criminoso conhecido como “golpe do falso médico”.

Importante registrar que, o crime e sua autoria foram devidamente demonstrados nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, que desde a fase inquisitorial e em Juízo são harmônicos e aptos para essa conclusão, como se pode extrair dos seguintes depoimentos colhidos.

O réu Antônio Mizael Silva Souza, ao ser interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, ocasião em que declarou em síntese que [...]

No que tange à prova testemunhal, temos o depoimento da vítima Maria Lívia da Silva Gomes, que ao ser ouvida em Juízo (fl. 67), declarou [...]

Temos ainda o depoimento da informante Fabiana de Paula Rodrigues, companheira do réu, que ao ser ouvida em Juízo, declarou [...]

Por fim, temos o depoimento da testemunha Maria Cristina de Paula Machado, que ao ser ouvida em Juízo, declarou [...]

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, a meu ver, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu, tendo em vista que ele ou outro indivíduo a seu mando, mesmo estando preso na Penitenciária local, efetuou ligação para a vítima Maria Lívia, esposa do enfermo Francisco, se passando por médico do hospital e solicitou o depósito da quantia de R$ 1.500,00, para a realização de um exame especial no Sr. Francisco, o qual estava internado na cidade de Rio Branco/AC, fato que levou a vítima Maria Lívia a acreditar na história e realizar o depósito solicitado, quantia essa que foi creditada na conta da testemunha Maria Cristina, sogra do réu e que foi utilizada nas despesas do filho do réu.

Neste norte, destaco ainda que, a testemunha Maria Cristina afirmou em Juízo que somente forneceu a conta bancária, pois seu genro, ora réu, afirmou que um parente dele depositaria uma quantia em dinheiro, para ajudar no sustento do seu neto, filho do acusado, fato que a meu ver, afasta o álibi apresentado pelo acusado, de que a quantia em dinheiro seria oriunda de um pagamento restante de uma motocicleta vendida ainda quando estava em liberdade, pois tanto a sua sogra, quanto a sua própria companheira, nada asseveraram acerca de eventual venda de motocicleta, portanto, todas as provas apontam para a procedência da demanda penal.

Por esse norte, entendo que a prova produzida é clara e suficiente para sustentar a condenação do réu, pois ficou demonstrado que ele obteve para si e/ou para outrem, vantagem ilícita, induzindo em erro, a vítima Maria Lívia, mediante meio fraudulento, consistente no “golpe do falso médico”, não havendo o que se falar em absolvição e nem em reconhecimento da tentativa, pois o crime ora em apuração se consumou com a obtenção da vantagem indevida, ou seja, com o depósito realizado pela citada vítima na conta de titularidade da testemunha Maria Cristina, sogra do réu e que foi utilizado no pagamento das despesas do filho do réu. [...]

Sendo assim, ficou suficientemente demonstrado que o delito foi perpetrado pelo acusado, logo, ao caso deve ser aplicada a reprimenda compatível com a sua conduta.

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de estelionato consumado, outro caminho não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal em face do réu Antônio Mizael Silva Souza. [...]

Isto posto com arrimo nos fundamentos acima descritos e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu Antônio Mizael Silva Souza, [...] como incurso na prática do crime descrito no art. 171, “caput”, do Código Penal.

Passo doravante a dosar a reprimenda.

[...] Culpabilidade – Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorado de forma negativa, pois o réu premeditou a prática delitiva, obtendo informações privilegiadas sobre o quadro clínico do esposo da vítima, por meio fraudulento e ainda foi extremamente insensível com o sofrimento familiar da vítima, que estava com o seu esposo internado em tratamento de saúde. Antecedentes – O réu registra maus antecedentes, já que possui pelo menos duas condenações definitivas, nos autos da execução penal de código 644666, conforme denota-se da certidão de antecedentes criminais em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 12935-40.2015.811.0010, que tramitou na Comarca de Jaciara/MT, para valorar negativamente essa circunstância e a outra condenação, oriunda da ação penal de autos no 3448-35.2002.811.0064, que tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante da reincidência. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: [...] Circunstâncias – A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa, pois o réu praticou o crime estando segregado na Penitenciária local e na posse de aparelho celular, fato que demonstra ainda mais a sua audácia. Consequências – A meu ver foram graves, pois a vítima teve que arcar com um prejuízo de R$ 1.500,00, e em um momento de crise pessoal, já que o seu marido se encontrava doente e hospitalizado, sendo inclusive necessário fazer o empréstimo do valor junto ao patrão dele. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais e considerando desfavoráveis ao réu, tendo em mira a sua culpabilidade, os maus antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime, as quais valoro como negativas e utilizando-me do quantum de 03 (três) meses para cada circunstância, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso inexistem circunstâncias atenuantes, contudo, verifico a presença da agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva nos autos da execução penal código no 644666, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme certidão de antecedentes criminais em anexo, referente à ação penal de no 3448-35.2002.811.0064, que também tramitou nesta Comarca, logo, utilizando-me do mesmo parâmetro alhures mencionado, majoro a pena em 03 (três) meses.

De outro giro, não vislumbro nenhuma causa de diminuição ou aumento da pena.

Nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, tendo em mira que o regime inicial seria o semiaberto, diante do reconhecimento da reincidência, contudo, em razão das circunstâncias judicias serem desfavoráveis ao réu fixo o regime inicial fechado ao cumprimento da reprimenda.

Sendo assim, condeno em definitivo o réu Antônio Mizael Silva Souza, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa fixados no mínimo legal. A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência. [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – fls. 131/137)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no comprovante de transferência eletrônica (fls. 20 e 115), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidas Maria Lívia da Silva Gomes, vítima (fls. 21), assim como Maria Cristina Paula Machado e Fabiana de Paula Rodrigues, sogra e companheira do apelante, respectivamente (fls. 46/49 e 54). O apelante ANTÔNIO MIZAEL SILVA SOUZA, reservou-se no direito de permanecer em silêncio (fls. 57/58).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Maria Lívia da Silva Gomes, Maria Cristina Paula Machado e Fabiana de Paula Rodrigues, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias de fls. 174).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 14.1.2017, Maria Lívia da Silva Gomes [vítima] recebeu uma ligação telefônica de pessoa não identificada, com voz masculina, passando-se por médico do Pronto Socorro, onde seu marido [Francisco Cezar de Albuquerque Bradales] estava internado em UTI, pedindo-lhe que depositasse o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a fim de custear suposta despesa relativa a um exame médico que o paciente necessitava ser submetido. No mesmo ato informou os dados bancários para o depósito: Caixa Econômica, agência 3119/“Tuiuiú”, conta no 013.00.022.041-5, Cuiabá/MT, em nome de Maria Cristina de Paula Machado [sogra do apelante], tendo sido realizada transferência do referido valor na mesma data (fls. 9/10 e 20);

- Maria Lívia da Silva Gomes [vítima], em ambas as fases da persecução penal, narrou ter recebido uma ligação telefônica de pessoa que se passou por médico e pediu para depositar o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) na conta corrente de Maria Cristina de Paula Machado, a fim de pagar um exame de seu marido que estava internado; somente depois que ligou no hospital ficou sabendo de tratar de um golpe; o dinheiro foi transferido para a conta corrente indicada no mesmo dia solicitado;
“pagou por estar em desespero, sem se preocupar quem seria o titular da conta”
(Relatório de Mídias de fls. 174);

- Maria Cristina de Paula Machado [sogra do apelante], em Juízo, revelou que o apelante
“pediu uma conta para mandar um dinheiro para o filho, o qual é seu neto”; “forneceu a conta porque o acusado disse que sua família ia mandar um dinheiro para ajudar no sustento da criança, sendo que nessa época o acusado estava preso”; “foi a primeira vez que emprestou a conta”; “sua filha Fabiane foi quem sacou o valor”; “conhecia os parentes do acusado, mas não identificou quem realizou a transferência”
(Relatório de Mídias de fls. 174);

- Fabiana de Paula Rodrigues [companheira do apelante], na instrução, declarou que o apelante estava preso e
“pediu uma conta para mandar dinheiro para o filho, ocasião em que passou a de sua genitora”; “foi depositada a quantia de R$ 1.500,00, sendo que sacou o valor e gastou o com o filho”, “quem depositaria seria um parente dele”
(Relatório de Mídias de fls. 174);

- o apelante, em Juízo, alegou que o valor transferido e/ou depositado na conta de sua sogra [Maria Cristina de Paula Machado] refere-se a um crédito que possuía de pessoa conhecida apenas por “Max”, relativo à venda de uma motocicleta, realizada antes de ser preso (Relatório de Mídias de fls. 174).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos da vítima Maria Lívia da Silva Gomes, tanto em sede policial quanto em Juízo, as declarações judiciais de Maria Cristina de Paula Machado e Fabiana de Paula Rodrigues [sogra e companheira do apelante, respectivamente], somados ao comprovante de transferência de valor, comprovam que o apelante, utilizando-se de conta bancária de sua sogra, induzindo a vítima a erro, obteve vantagem ilícita mediante meio fraudulento, consistente na pratica de crime conhecido como “golpe do falso médico”.

A versão do apelante, no sentido de que o dinheiro transferido para a conta corrente de sua sogra é proveniente de crédito relacionado à venda de uma motocicleta, afigura-se isolado do conjunto probatório, sobretudo ao se considerar que ele não soube informar sequer a placa do veículo e o nome completo do suposto devedor.

Não bastasse, ao pedir os dados da conta corrente de Maria Cristina de Paula Machado, o apelante afirmou que “um parente” faria o depósito de dinheiro para ajudar no sustendo no filho dele com Fabiana de Paula Rodrigues, o que contradiz a escusa supracitada.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não cabe a absolvição do crime de
estelionato
, por alegada falta de
provas
, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam o envolvimento do agente na empreitada criminosa. O fornecimento de conta bancária para recebimento de valores oriundos de utilização de meios fraudulentos, em prejuízo alheio, comprova a
autoria
delitiva.”
(AP N.U 0013634-11.2018.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.10.2020)

Assim sendo, a condenação do apelante deve ser mantida.

Quanto à atenuante inominada prevista no art. 66 do CP,
“o fato de o apelante ser pobre não enseja, em si, sua aplicação, pois caso acolhido o pleito sob esse enfoque, estaríamos corroborando a falsa premissa de que a pessoa pobre que violar o patrimônio de outrem para si ou seus familiares, estaria salvaguardada dos rigores da lei
,
o que contraria o ordenamento jurídico”
, como bem consignado pela i. PGJ (fls. 185).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A
atenuante inominada
do artigo 66 do Código Penal somente é de ser aplicada quando presente circunstância não prevista expressamente em lei, que demonstre a ocorrência de fato indicativa de menor culpabilidade do agente, não a justificando a singela adução de que se trata de pessoa
pobre
e desempregada.”
(TJMT, N.U 0024179-98.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 15.3.2016)

Logo, o apelante não faz jus a esse benefício [atenuante inominada - CP, art. 66).

Em relação ao regime, o Juízo singular estabeleceu o inicial fechado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias e consequências] e da reincidência do apelante.

De fato, o apelante possui duas condenações definitivas anteriores, sendo uma por roubo majorado e receptação, transitada em julgado no dia
16.11.2016
(Código 644666/Comarca de Jaciara), e outra por roubo majorado, com trânsito em julgado na data de
7.11.2016
(Código 519338/Comarca de Rondonópolis), a caracterizar maus antecedentes e reincidência.

Essa situação jurídica [maus antecedentes e reincidência] autoriza o estabelecimento de regime inicial fechado, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos.

Segue-se acórdão desta e. Câmara:

“O regime prisional deve ser o fechado, uma vez que o apelado é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’.”
(AP N.U 0001495-59.2017.8.11.0048 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 12.2.2020)

Portanto, o regime inicial imposto na sentença condenatória deve ser preservado.

Enfim, quanto ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira- 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020